Tribunal: TJES
Processo: 0021021-74.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021021-74.2013.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
MARCOS EVANGELISTA DA COSTA, CIRLEIMAR DA COSTA CYPRESTE, DIRCINHA COSTA FRAGA, CLAUDIO CESAR DA COSTA e DIRCILENE DA COSTA DOS SANTOS

APELADOS/APELANTES:
RONE MERLO COSTA, RAINER COSTA, IRACY GOMES DA SILVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA ORAL DEFERIDA E POSTERIORMENTE SUPRIMIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Sonegados ajuizada por MARCOS EVANGELISTA DA COSTA, CIRLEIMAR DA COSTA CYPRESTE, DIRCINHA COSTA FRAGA, CLAUDIO CESAR DA COSTA e DIRCILENE DA COSTA DOS SANTOS em face de RONE MERLO COSTA, RAINER COSTA e IRACY GOMES DA SILVA, perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Interpuseram recursos de apelação RAINER COSTA, RONE MERLO COSTA e IRACY GOMES DA SILVA, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova oral previamente deferida. Os autores apresentaram apelação adesiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento para produção da prova oral deferida;

(ii) verificar se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução probatória e novo saneamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juízo de origem deferiu expressamente a produção de prova oral e pericial em decisão de saneamento, estabelecendo que a audiência de instrução seria designada após a juntada do laudo pericial.

2. Após a entrega da perícia, o juízo singular proferiu sentença sem designar a audiência de instrução e julgamento, frustrando a legítima expectativa das partes e violando o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

3. O comportamento contraditório do juízo — ao deferir a produção de provas e, em seguida, julgar antecipadamente o mérito — caracteriza o “venire contra factum proprium” e importa cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

4. Constatou-se, ainda, que o juízo a quo deixou de enfrentar questões preliminares e prejudiciais na fase de saneamento, em afronta ao art. 357 do CPC, configurando erro de procedimento (“error in procedendo”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada. Reabertura da instrução probatória determinada. Apelação adesiva prejudicada.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar à parte a produção de prova oral previamente deferida, configura cerceamento de defesa.

2. A supressão de fase instrutória após decisão saneadora que a havia determinado viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da não surpresa.

3. A ausência de enfrentamento das questões processuais pendentes em saneamento caracteriza erro de procedimento que macula a validade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º e 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC nº 0021565-81.2017.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível.

TJES, AC nº 0004872-42.2018.8.08.0030, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02/09/2022.

TJES, AC nº 0001416-69.2014.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 28/06/2022.

TJES, AC nº 024160024022, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 05/10/2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021021-74.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLEIMAR DA COSTA CYPRESTE e outros (8)

APELADO: RONE MERLO COSTA e outros (7)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA ORAL DEFERIDA E POSTERIORMENTE SUPRIMIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Sonegados ajuizada por MARCOS EVANGELISTA DA COSTA, CIRLEIMAR DA COSTA CYPRESTE, DIRCINHA COSTA FRAGA, CLAUDIO CESAR DA COSTA e DIRCILENE DA COSTA DOS SANTOS em face de RONE MERLO COSTA, RAINER COSTA e IRACY GOMES DA SILVA, perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Interpuseram recursos de apelação RAINER COSTA, RONE MERLO COSTA e IRACY GOMES DA SILVA, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova oral previamente deferida. Os autores apresentaram apelação adesiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento para produção da prova oral deferida;

(ii) verificar se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução probatória e novo saneamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juízo de origem deferiu expressamente a produção de prova oral e pericial em decisão de saneamento, estabelecendo que a audiência de instrução seria designada após a juntada do laudo pericial.

2. Após a entrega da perícia, o juízo singular proferiu sentença sem designar a audiência de instrução e julgamento, frustrando a legítima expectativa das partes e violando o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

3. O comportamento contraditório do juízo — ao deferir a produção de provas e, em seguida, julgar antecipadamente o mérito — caracteriza o “venire contra factum proprium” e importa cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

4. Constatou-se, ainda, que o juízo a quo deixou de enfrentar questões preliminares e prejudiciais na fase de saneamento, em afronta ao art. 357 do CPC, configurando erro de procedimento (“error in procedendo”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada. Reabertura da instrução probatória determinada. Apelação adesiva prejudicada.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar à parte a produção de prova oral previamente deferida, configura cerceamento de defesa.

2. A supressão de fase instrutória após decisão saneadora que a havia determinado viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da não surpresa.

3. A ausência de enfrentamento das questões processuais pendentes em saneamento caracteriza erro de procedimento que macula a validade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º e 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC nº 0021565-81.2017.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível.

TJES, AC nº 0004872-42.2018.8.08.0030, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02/09/2022.

TJES, AC nº 0001416-69.2014.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 28/06/2022.

TJES, AC nº 024160024022, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 05/10/2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021021-74.2013.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
MARCOS EVANGELISTA DA COSTA, CIRLEIMAR DA COSTA CYPRESTE, DIRCINHA COSTA FRAGA, CLAUDIO CESAR DA COSTA e DIRCILENE DA COSTA DOS SANTOS

APELADOS/APELANTES:
RONE MERLO COSTA, RAINER COSTA, IRACY GOMES DA SILVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAINER COSTA
e
RONE MERLO COSTA
, bem como por
IRACY GOMES DA SILVA
e
APELAÇÃO ADESIVA
intentada por
MARCOS EVANGELISTA DA COSTA
,
CIRLEIMAR DA COSTA CYPRESTE
,
DIRCINHA COSTA FRAGA
,
CLAUDIO CESAR DA COSTA
e
DIRCILENE DA COSTA DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 494/502, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Sonegados” manejada por
MARCOS EVANGELISTA DA COSTA
,
CIRLEIMAR DA COSTA CYPRESTE
,
DIRCINHA COSTA FRAGA
,
CLAUDIO CESAR DA COSTA
e
DIRCILENE DA COSTA DOS SANTOS
em desfavor de
RONE MERLO COSTA
,
RAINER COSTA
e
IRACY GOMES DA SILVA
.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante consta no relatório, em razões recursais, os apelantes
RAINER COSTA
e
RONE MERLO COSTA
(fls. 541/561), bem como
IRACY GOMES DA SILVA
(fls. 564/599) defendem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova oral, consubstanciada na oitiva de testemunhas, que comprovaria a origem dos recursos e a ausência de participação financeira do pai.

Contrarrazões no id. 16218460 pelo desprovimento dos recursos.

Muito bem.

Do compulsar dos autos, sem delongas, entendo que a irresignação da parte apelante merece acolhida.

Isso porque, em decisão de saneamento e organização do processo (fls. 315/316), o juízo
a quo
deferiu a produção das provas pericial e oral, esta consubstanciada na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal das partes.

Ocorre que, após a realização da prova técnica, o juízo
a quo
proferiu sentença, sem, contudo, realizar a audiência de instrução e julgamento para a produção da prova ora outrora postulada.

Verifica-se, inclusive, que o próprio juízo singular indeferiu a realização de audiência instrutória em despacho de fl. 388, pois ainda estava pendente a realização de prova pericial, esclarecendo que esta deveria anteceder a realização de audiência.

Não se desconhece que o julgador pode afastar as provas e as diligências inúteis ou protelatórias, entretanto, na hipótese em exame, constata-se que houve o deferimento da prova e, posteriormente, foi proferida a sentença em exame, o que frusta a legítima expectativa da parte e configura verdadeiro “venire contra factum proprium”, corolário do princípio da boa-fé (CPC, art. 5º).

Sobre a questão:

[...] II – Decisão saneadora que consignou a necessidade produção de prova oral, técnica e documental, postergando a designação da audiência de instrução e julgamento para após a juntada do laudo pericial.
Todavia, acostado o referido documento, as partes apenas foram intimadas para se manifestarem sobre este, sobrevindo a prolação da Sentença de improcedência em seguida . III – Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para anular a Sentença.
Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021565-81 .2017.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

[...] 3.
O comportamento contraditório do Juízo primevo, ao estabelecer que as partes poderiam indicar as provas a serem produzidas em audiência e, em seguida, compreender que o feito estaria pronto para julgamento antecipado cerceou o direito de defesa da apelante, a qual, como exposto, possuía interesse na produção de provas.
4. Ainda que se considere que a demanda já se encontrava satisfatoriamente instruída para julgamento e que, por tal motivo, não haveria que se falar provimento do recurso de BHP BILLITON BRASIL LTDA em razão, apenas, do fato de que a apelante não pode produzir as provas que pretendia, também é possível anular a sentença objurgada de ofício, em razão do comportamento contraditório do Juízo de Primeira Instância, que fere os Princípios da Não Surpresa, da Cooperação e da Boa-fé processual. [...] (TJES; AC 0004872-42.2018.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 02/09/2022)

[...] 5.
Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa da autora que não teve oportunizada a produção de provas e, por fim, teve parte de seu pleito negado justamente por não ter produzido prova de suas alegações. 6. Constatado, pois, o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem,
a fim de que seja o feito saneado e oportunizado às partes o requerimento de produção de provas. 7. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso de Associação de Moradores Boulevard Lagoa julgado prejudicado. (TJES; AC 0001416-69.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

[...] 2.
O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida, bem como a inversão do ônus probatório apenas na sentença, caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação cível em que é Apelante CLARO S/A e Apelada RESTAURANTE KI DELÍCIA LTDA. ME; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de outubro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160024022, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Para além desse ponto, verifica-se que, mesmo suscitando preliminares de mérito e questões prejudiciais, o juízo
a quo
não enfrentou os pontos em decisão de saneamento (fls. 315/316), afrontando, ainda, o artigo 357 do Código de Processo Civil, o qual expressamente prevê que, em saneamento, deve o julgador resolver as questões processuais pendentes, configurando-se “error in procedendo” que macula o comando sentencial.

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada e determinar a reabertura da instrução probatória, devendo, inclusive, haver o saneamento do feito na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Inaplicável a majoração de honorário na hipótese em análise.

Por fim,
julgo prejudicado
o apelo adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de anular a sentença objurgada e determinar a reabertura da instrução probatória, devendo, inclusive, haver o saneamento do feito na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Prejudicado o apelo adesivo.